Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709903-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBLEDO VALE MACIEL RECORRIDOS: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, MARCELO ANTÔNIO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIÁRIO PELA FALTA DE ENTREGA DO DOCUMETO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que o autor imputa ao apelante a responsabilidade pela intermediação do negócio de compra e venda de veículo automotor, realizando a entrega do bem sem o DUT, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda. 1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Em se tratando de pretensão de obrigação de fazer e que o DUT do veículo objeto da demanda fora entregue ao apelado e preenchido em nome de sua empresa, resta caracterizada a sua participação na lide e consequente responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. 2.1. Ressai indene de dúvidas a participação do apelante no negócio jurídico entabulado, exsurgindo a solidariedade no cumprimento da obrigação, circunstância reconhecida acertadamente na sentença proferida na origem. Nessa toada, todos os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários, de modo igualitário, nos limites estabelecidos pela legislação vigente, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença. 3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, embora o acórdão que julgou os embargos de declaração tenha concluído pela ausência de vício que autorizasse a oposição do recurso, ele esclareceu ponto em relação ao qual o recorrente apontou omissão, acrescentando novos fundamentos à decisão proferida em sede de apelação, o que afasta o caráter protelatório dos embargos e impõe a revogação da multa imposta a esse título. Acrescenta que opôs somente um recurso de embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna, ao menos, pela redução da multa para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em observância ao princípio da proporcionalidade. Ao final, pede que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 44709149). Em sede de contrarrazões, o recorrido MARCELO ANTÔNIO BORGES requer que todas as comunicações processuais e publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403 e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310 (ID 45720653). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento à apontada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise da alegada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que as futuras publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 44709149), e as referentes ao recorrido MARCELO ANTÔNIO BORGES sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403 e DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 64.310 (ID 45720653). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025